Tribunal: CARF
Processo: 10930.902008/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.902008/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.788 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
PENNACCHI LOGISTICA INTEGRADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.902008/2010-45
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.788 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.902008/2010-45

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(“DRJ/SPO”):
O crédito objeto do presente processo não foi reconhecido pela autoridade fiscal da
DRF/Londrina conforme o Despacho Decisório no 887101965 (fls.7), de 05/10/2010,
que homologou parcialmente ou não homologou compensações declaradas em
Per/Dcomp pela requerente acima identificada, a qual, tendo tomado ciência da decisão
em 18/10/2010(fls.84), apresentou, em 21/10/2010, Manifestação de Inconformidade
(fls.10).
A indigitada decisão foi proferida nos seguintes termos:

Por sua vez, a interessada, na manifestação de inconformidade, clama pela reforma da
decisão, dizendo, em substância, que houve equívoco no preenchimento do Per/Dcomp
demonstrativo do crédito quanto à informação do no CNPJ da fonte pagadora que
efetuou a retenção do IRPJ.
Em sessão de 25/10/2018, a DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, em razão da falta de comprovação do equívoco no
preenchimento da PER/DCOMP. Nos próprios fundamentos do voto vencedor (fls. 29 do e-
processo), deveria a mesma [contribuinte – explicamos] comprovar materialmente o IRRF
mediante a juntada do comprovante de retenção, o qual não se localiza nos autos para o CNPJ
01.701.201/0001-89, bem como a prova por elementos fiscais/contábeis da tributação das
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.788 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.902008/2010-45

correspondentes receitas, nos termos do art.231 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999(RIR/99).
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa sem apresentar qualquer elemento adicional de prova.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
23/11/2018 (fls. 51 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
04/12/2018 (fls. 54 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A matéria discutida nos autos é eminentemente fática, relacionada mais
especificamente com a prova da certeza e liquidez do crédito tributário de saldo negativo de IRPJ
composto por valores de IRRF, código de receita 6800.
Em um primeiro momento, em sede de manifestação de inconformidade, o
contribuinte alega ter cometido um equívoco ao informar o CNPJ equivocado da fonte pagadora
que efetuou a retenção do IRPJ.
Nesse sentido, o contribuinte informa que o CNPJ correto seria o de no
01.701.201/0001-89, sem contudo apresentar comprovantes de retenção.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.788 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.902008/2010-45

A instância a quo, como visto anteriormente, negou provimento à manifestação de
inconformidade sob a justificativa de que o contribuinte não teria apresentado comprovante de
retenção, nem tampouco qualquer outro documento capaz de fazer prova a seu favor.
Com efeito, o código de receita 6800 diz respeito ao IRRF sobre aplicações
financeiras em fundos de investimento em renda fixa. Já o CNPJ no 01.701.201/0001-89 é de
titularidade da pessoa jurídica KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO.
Perceba que não há qualquer documentação nos autos, seja referente a um
investimento em renda fixa – o qual teria dado causa à retenção do imposto – ou ao banco acima
mencionado – fonte pagadora que teria supostamente feito a retenção.
Em outras palavras, não consta dos autos o menor indício de prova a favor do
contribuinte, o que, aliás, causa até mesmo espécie, posto que não é razoável supor que ele tenha
um investimento em uma instituição financeira e não disponha de um único extrato sequer.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com
todo o exposto, veja-se:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.788 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.902008/2010-45

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator
Ailton Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. A compensação para extinção de crédito tributário
só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da
relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei. (Processo no 18470.905746/201011.
Acórdão no 1002000.635. Relator Breno do Carmo Moreira Vieira. Sessão de
13/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.788 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.902008/2010-45

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital